Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-11.2016.8.05.0179
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-11.2016.8.05.0179

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, PAULO ROCHA BARRA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JEREMIAS AMARAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO BURGOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA NÃO ASSINADA PELO AUTOR.
ALEGAÇÃO DE
FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, declarou a nulidade de Cédula Rural Hipotecária no valor de R$ 220.000,00 e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, diante da alegação de falsidade da assinatura e inexistência de vínculo jurídico; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviço; (iii) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica discutida é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A instituição financeira, ao deixar de impugnar de forma específica a alegação de falsidade da assinatura na Cédula Rural Hipotecária e ao renunciar expressamente à produção de prova pericial grafotécnica, não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a autenticidade do contrato, nos termos dos arts. 341 e 429, II, do CPC.

A presunção de legitimidade do registro público é relativa
(juris tantum
) e não tem o condão de convalidar título nulo por vício de consentimento, como ocorre na hipótese de assinatura falsificada.

A emissão de título de crédito fraudulento e a constituição de hipoteca sobre imóvel do consumidor sem sua anuência configuram falha grave na prestação de serviço e ensejam responsabilização objetiva do banco, com base no art. 14 do CDC e na teoria do risco do empreendimento.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
) diante da gravidade da conduta e dos efeitos lesivos à dignidade, à tranquilidade e à segurança patrimonial do autor, sendo idoso, com histórico de AVC, exposto a risco de execução por dívida inexistente.

O valor fixado para a indenização por danos morais, de R$ 10.000,00, mostra-se proporcional, razoável e compatível com a jurisprudência do Tribunal em casos semelhantes, inclusive sendo o montante pleiteado subsidiariamente pelo próprio Apelante.

A manutenção da sucumbência em 10% sobre o valor da condenação está de acordo com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, e é devida a majoração para 20% em razão da atuação do patrono do Apelado na fase recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 341, 373, I, 429, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-BA, Apelação nº 0580395-79.2015.8.05.0001, Rel. Juiz Subst. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 28.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.